Tribunal: TJES
Processo: 5002618-15.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002618-15.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado. A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, invocando, entre outros fundamentos, a tese fixada no Tema 1.002 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da sucumbência para fins de fixação de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da conduta do Estado como causa para o ajuizamento da demanda; (iii) determinar se foi omitida a análise da tese do Tema 1.002 do STF; e (iv) verificar se a ausência de consideração do voto vencido configura omissão relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.
O acórdão recorrido apreciou de forma expressa e fundamentada a ausência de causalidade entre a conduta do Estado e a propositura da ação, afastando, por consequência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

5.
Constatou-se que não houve resistência administrativa ou judicial por parte do ente público, nem recusa no cumprimento da obrigação estatal, fatores que afastam a sucumbência e, por consequência, a fixação de honorários.

6.
A tese do Tema 1.002 do STF foi considerada irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois não se nega a possibilidade abstrata de fixação de honorários à Defensoria Pública, mas apenas se reconhece, no caso concreto, a ausência de pressupostos fáticos para tanto.

7.
O voto vencido não vincula o julgamento e sua análise não é obrigatória no acórdão vencedor, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

8.
A oposição de embargos de declaração com a pretensão de modificação do mérito configura uso indevido da via aclaratória, o que justifica sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente público afasta a configuração de sucumbência e, por consequência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A tese firmada no Tema 1.002 do STF não impõe a fixação de honorários à Defensoria Pública quando, no caso concreto, ausente a causalidade entre a conduta estatal e o ajuizamento da ação.

3. O voto vencido, por não compor a decisão colegiada final, não vincula o acórdão nem exige sua análise como condição de validade do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; CF/1988, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RS (Tema 1.002 da repercussão geral); STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão do evento 11359627, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à por maioria de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe parcial provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12260106, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão sobre os seguintes pontos: (i) aplicação do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), segundo o qual a parte vencida deve arcar com os ônus da sucumbência, independentemente da existência de resistência expressa; (ii) alegação de que o Estado teria dado causa à demanda por não prestar tempestivamente o tratamento médico necessário; (iii) aplicabilidade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RS), que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios mesmo em ações ajuizadas contra entes públicos; e (iv) existência de voto vencido no acórdão embargado que teria reconhecido a pertinência da condenação do Estado ao pagamento de honorários, afastando a tese da confusão patrimonial.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Contudo, no caso dos autos, por ocasião do julgamento do acórdão vergastado, restou exaustivamente enfrentada a matéria, especialmente no que diz respeito à ausência de causalidade entre a conduta do ente público e a propositura da demanda, circunstância que, por si só, afasta a condenação ao pagamento de verba honorária.

A decisão colegiada reconheceu expressamente que não houve resistência administrativa ou judicial por parte do Estado do Espírito Santo, tampouco elementos que demonstrassem a existência de recusa no atendimento da obrigação estatal. Ao contrário, restou consignado que o ente público atendeu prontamente à determinação judicial e que sequer houve solicitação administrativa prévia da parte autora.

Ademais, a fundamentação do acórdão se encontra amparada em jurisprudência consolidada sobre o tema, a exemplo do decidido por esta egrégia Corte de Justiça e também por tribunais de outros estados da federação, os quais, com base no princípio da causalidade, vêm afastando a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios quando inexiste conduta omissiva ou resistiva apta a justificar o ajuizamento da ação judicial.

Quanto à invocação do Tema nº 1.002 (RE 1.140.005/RS), cumpre esclarecer que a tese nele fixada pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito à possibilidade jurídica da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo ao qual se vincula. Todavia, o acórdão embargado não negou essa possibilidade em abstrato; apenas entendeu, com base nas particularidades do caso concreto, que não se configuraram os pressupostos fáticos e jurídicos necessários para a fixação da verba honorária, dada a ausência de resistência e, por conseguinte, de sucumbência.

Por igual razão, a alegação de que a omissão residiria na não análise do voto vencido igualmente não prospera, pois este, por definição, não vincula a conclusão do julgamento, e uma vez superado pela maioria, não impõe reanálise dos seus fundamentos no acórdão vencedor.

Nesse sentido, inexistem os vícios apontados pela embargante, tratando-se, em verdade, de nítida pretensão de rediscussão do mérito, intento que extrapola os limites estreitos da via aclaratória.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.